Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722615-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: RUI DO AMARAL RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de terceira interessada, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida por RUI DO AMARAL RODRIGUES ALVES em desfavor de VILMA APARECIDA PESSOA NOBRE (proc. no 0041508-29.2015.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo homologou a avaliação do imóvel e considerou a possibilidade de remetê-lo à hasta pública. Do exame dos autos, observo que não houve o devido preparo, sendo certo que a agravante não se encontra no rol constante do art. 1.007, § 1o, do CPC. Uma vez não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, CPC, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 17:29:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator